Tribunal: TJSP
Processo: 0013938-30.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE – CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Incidente de falsidade julgado improcedente – Insurgência do autor - Alegação de nulidade, em razão da falta de intimação das partes acerca da data da perícia – Ausência de intimação da perícia que configura nulidade relativa

Ementa:
INCIDENTE DE FALSIDADE – CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Incidente de falsidade julgado improcedente – Insurgência do autor - Alegação de nulidade, em razão da falta de intimação das partes acerca da data da perícia – Ausência de intimação da perícia que configura nulidade relativa – Necessidade da comprovação de prejuízo para a decretação da nulidade – Precedentes do C. STJ e deste Tribunal – Sentença mantida.

Recurso não provido.